Tribunal: STF
Processo: RE 83757
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
Valor da causa. Não alegada ofensa à Constituição, nem comprovada discrepância com a jurisprudência predominante desta Corte, não cabia, sob o regime do Regimento Interno, artigo 308, caput, antiga redação, o recurso extraordinário. Recurso extraordinário não conhecido.